Tribunal: TJSP
Processo: 1003741-53.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência. Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia e Súmula 539 do STJ. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Impugnação das Tarifas de Avaliação de Bem e Registro de Contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade configurada, por falta de comprovação da prestação dos serviços. Devolução na forma simples. Contratação do serviço de seguro. Regularidade da cobrança. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbencial de responsabilidade do autor, nos termos do artigo 86 do atual CPC, que ficam mantidos.

Recurso a que se dá provimento, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001292-77.2017.8.26.0108 Cajamar Voto 44.002 - CSA
Registro: 2020.0000760757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003741-53.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GUIOMAR DE
OLIVEIRA SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003741-53.2018.8.26.0114 Campinas Voto 44.163 - CSA
VOTO No: 44.163
APEL.No: 1003741-53.2018.8.26.0114
COMARCA: Campinas
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Celso Alves de Rezende
APTE : Guiomar de Oliveira Sanches
APDO : Banco Itaucard S/A
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
automotor, c.c. repetição de indébito. Capitalização mensal
dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números
1.963-17 e 2.110-21. Comissão de permanência. Em que pese
a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de
permanência à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com
quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de
mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da
Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência.
Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia
e Súmula 539 do STJ. Tarifa de cadastro. Exigência lícita.
Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal
de Justiça. Impugnação das tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem. Impugnação das Tarifas de Avaliação de Bem
e Registro de Contrato. Incidência da tese firmada no julgamento
do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade configurada, por
falta de comprovação da prestação dos serviços. Devolução na
forma simples. Contratação do serviço de seguro. Regularidade
da cobrança. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbencial
de responsabilidade do autor, nos termos do artigo 86 do atual
CPC, que ficam mantidos.
Recurso a que se dá provimento, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 188/204, de relatório adotado, que julgou improcedente ação
revisional de cláusulas contratuais, condenado o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa,
observados os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Sustenta a apelante, a ilegalidade e a abusividade das tarifas
de seguro, de cadastro, de avaliação do bem e do registro do contrato, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003741-53.2018.8.26.0114 Campinas Voto 44.163 - CSA
não contratação da capitalização mensal dos juros.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, subiram
os autos.
É a suma do necessário.
Impõe-se dizer que as relações entre Banco e cliente são de
consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
Inicialmente, cabível a análise da suposta abusividade dos
juros praticados no caso.
No caso examinado, o recorrente subscreveu Cédulas de
Crédito Bancário, em que se admite a capitalização mensal de juros, se
expressamente contratada, nos termos do artigo 28, §1o, da Lei 10.931/04, que regula
o mencionado título de crédito.
Ademais, restou pacificado pela Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que “nos contratos firmados por instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp
1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ
07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003741-53.2018.8.26.0114 Campinas Voto 44.163 - CSA
Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a
admitir a contratação da capitalização dos juros nas cédulas de crédito bancário tal
qual aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.
Assim, com o julgamento do Recurso Especial Representativo
da Controvérsia número 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY ANDRIGHI, por
acórdão transitado em julgado em 27/11/2012, estabeleceu-se o seguinte paradigma:
“... Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram fixadas as
seguintes teses: 1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada; 2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada. (STJ. 2a Seção. Recurso Especial
Representativo de Controvérsia - REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012).
Sendo este, também, o entendimento cristalizado na Súmula
539 do C.S.T.J:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003741-53.2018.8.26.0114 Campinas Voto 44.163 - CSA
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.”
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral).
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo STF,
não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP, a qual
permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no32, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003741-53.2018.8.26.0114 Campinas Voto 44.163 - CSA
11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO FUNDANTE.
(Arguição de constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini,
Órgão EspEcial TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Ressalte-se, também, que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no
22.626/33). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal prescreve
que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003741-53.2018.8.26.0114 Campinas Voto 44.163 - CSA
Assim, no caso examinado, a capitalização mensal de juros é
admissível, pois houve expressa contratação da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal, como se observa à fl. 37.
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos bancários
também foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos
especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti,
por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, o verbete da Súmula no 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a cobrança da tarifa de cadastro,
exigida no início da relação contratual.
As tarifas impugnadas no presente recurso foram objeto de
julgamento pelo C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1578553/SP (Temas
958), por meio dos qual foram fixadas as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003741-53.2018.8.26.0114 Campinas Voto 44.163 - CSA
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003741-53.2018.8.26.0114 Campinas Voto 44.163 - CSA
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
No tocante às tarifas de registro de contrato e avaliação de
bem, o STJ firmou a seguinte tese:
3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
(STJ REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
No presente caso, observa-se que não há comprovação da
prestação do serviço de avaliação do bem, o que significa a abusividade de tal
cobrança, impondo-se a restituição dos valores pagos (R$ 460,00, conforme fl. 37). E,
o documento de fls. 124 não é suficiente para tal demonstração, uma vez que se trata
de meras consultas a bancos de dados.
Desse modo, deve ser considerada abusiva a cláusula que
estabeleceu a tarifa de avaliação do bem.
E, da mesma forma, não há comprovação da prestação de
serviço de registro de contrato, devendo ser restituído o montante adimplido a este
título (R$ 97,93, fls. 37).
Anote-se, ainda, que os referidos valores (R$ 460,00 e R$
97,93) deverão ser integralmente restituídas ao autor, de forma simples, e corrigidos
a partir do desembolso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
Por outro lado, no tocante ao seguro de proteção financeira,
aplica-se a tese firmada no julgamento recurso repetitivo - REsp 1639320/SP (Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003741-53.2018.8.26.0114 Campinas Voto 44.163 - CSA
972):
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, julgado em 12/12/18, DJe
17/12/18).
Como se sabe, o seguro de proteção financeira tem por
finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos eventos
cobertos pela garantia contratada. Ora, como se vê, o seguro beneficia o próprio
consumidor, não se cogitando de sua abusividade, especialmente se considerado que
há apólice de seguro separada do contrato de financiamento (fl. 125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003741-53.2018.8.26.0114 Campinas Voto 44.163 - CSA
Assim, não se vislumbra prática abusiva a invalidar tal cláusula.
Nessa esteira, acolhe-se parcialmente o recurso examinado
para determinar a devolução dos valores da tarifa de avaliação do bem e registro de
contrato, de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros
de mora a partir da citação.
Derradeiramente, diante do decaimento mínimo da ré, mantém-
se a responsabilidade do ônus sucumbencial imposta ao autor, nos termos do artigo
86 do atual CPC e também a suportar os honorários advocatícios, fixados, por
equidade, em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade concedida ao recorrente.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica